Tribunal: STF
Processo: RE 234607
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE AS RAZÕES 
   DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O ACÓRDÃO RECORRIDO.
As razões 
   apresentadas no recurso extraordinário não guardam pertinência 
   com a matéria debatida no acórdão recorrido, que tratou de 
   questão relativa à existência, ou não, de isenção de Imposto 
   sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS nas operações
   de importação de bacalhau.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.